Tribunal: STF
Processo: ADI 7076
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa - Abragel contra o art. 209 da Constituição do Estado do Paraná, em sua redação originária, que condiciona a construção de centrais hidrelétricas e termoelétricas à realização de projeto de impacto ambiental e à aprovação da Assembleia Legislativa Estadual e exige, para a construção de centrais termonucleares, o cumprimento desses mesmos requisitos, além da realização de consulta plebiscitária. A redação do dispositivo impugnado é a seguinte:



    Art. 209. Observada a legislação federal pertinente, a construção de centrais termoelétricas e hidrelétricas dependerá de projeto técnico de impacto ambiental e aprovação da Assembléia Legislativa; a de centrais termonucleares, desse projeto, dessa aprovação e de consulta plebiscitária.



    2. O autor alega que o ato normativo impugnado desrespeita a competência legislativa privativa da União para a edição de normas gerais sobre proteção ambiental (art. 24, VI, da CRFB). Sustenta, ainda, que, ao condicionar a emissão de licença ambiental à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o dispositivo viola o princípio da separação dos poderes. Pede a concessão de medida cautelar para suspender parcialmente a vigência do art. 209 da Constituição do Estado do Paraná, no que diz respeito à expressão “hidrelétricas”. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo legal, nos mesmos termos do pedido cautelar.



    3. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída a mim, em 15.02.2022, por prevenção, tendo em vista a relatoria da ADI 6.898, pela qual a Procuradoria-Geral da República impugnou o art. 209 da Constituição do Estado do Paraná, com a redação da Emenda Constitucional nº 37/2016. Os pedidos formulados na referida ação direta foram julgados procedentes por maioria, em acórdão já transitado em julgado e cuja ementa transcrevo a seguir:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ QUE DISPÕEM SOBRE ATIVIDADES NUCLEARES, ENERGIA E EXTRAÇÃO DE GÁS XISTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO . 



    1. São inconstitucionais, por vício formal, dispositivos da Constituição paranaense que tratam sobre resíduos nucleares e impõem condições para a construção de centrais termoelétricas, hidrelétricas e de perfuração de poços para a extração de gás xisto, em razão da violação à competência privativa da União para explorar tais serviços e legislar a seu respeito (arts. 21, XII, “b”, XIX e XXIII e 22, IV e XXVI, da Constituição Federal). Precedentes. 



    2. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar, por vício formal, a inconstitucionalidade dos arts. 207, § 1º, VIII (expressão “e resíduos nucleares”) e XVI, e 209 da Constituição do Estado do Paraná” (sob a minha relatoria, j. em 19.10.2021).



    4. O art. 209 da Constituição do Estado do Paraná, na redação impugnada pela PGR e declarada inconstitucional pelo Plenário desta Corte, veiculava a seguinte disposição:



    Art. 209. Observada a legislação federal pertinente, a construção de centrais termoelétricas, hidrelétricas e a perfuração de poços de extração de gás de xisto pelo método de fraturamento hidráulico da rocha dependerá de projeto técnico de impacto ambiental e aprovação da Assembleia Legislativa; a de centrais termonucleares, desse projeto, dessa aprovação e de consulta plebiscitária.



    5. Em 15.02.2022, o autor apresentou petição (doc. 10) em que alega que o julgamento da ADI 6.898 não retira o interesse de agir da presente ação, já que o pedido formulado naquela demanda se referia apenas à redação do art. 209 da Constituição estadual conferida pela Emenda Constitucional nº 37/2016. Defende a necessidade de declaração da inconstitucionalidade da redação originária do dispositivo, que teria sido repristinada.



    6. Em 28.03.2022, o autor voltou a se manifestar, apontando a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão de julgamento da ADI 6.898. Nessa ocasião, apresentou complementação ao pedido inicial, para que a medida cautelar e a declaração de inconstitucionalidade requeridas recaiam sobre a integralidade do art. 209 da Constituição estadual, em sua redação originária. Subsidiariamente, na hipótese de entendimento pela perda do interesse de agir, pede a indicação expressa de que a decisão proferida na ADI 6.898 abrangeu a redação originária do dispositivo em questão.



    7. Diante da relevância da matéria e do seu especial significado para ordem social e a segurança jurídica, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Solicitem-se informações à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.



          Intimem-se. Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente